Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-31.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004156-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (PROCURADOR), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (PROCURADOR), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 278.539.668-57 (PROCURADOR), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (PROCURADOR), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAPA - CPF: 142.119.888-67 (PROCURADOR), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (PROCURADOR), IZABELLA MADALENA DE PIZZOL AMORIM CAETANO - CPF: 297.458.278-86 (PROCURADOR), SUELI RIBEIRO ROMUALDO - CPF: 136.157.838-67 (PROCURADOR), MARINETE DIAS PINHEIRO - CPF: 007.906.024-23 (PROCURADOR), CELSO MARTINS ROSA - CPF: 145.225.938-05 (PROCURADOR), KATIA REGINA BLASQUES - CPF: 278.681.188-06 (PROCURADOR), SHYRLEY CORREIA LEAO - CPF: 021.622.215-00 (PROCURADOR), LUCIANA PINHEIRO COELHO - CPF: 325.775.378-08 (PROCURADOR), TATIANA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 287.148.358-27 (PROCURADOR), TOSHI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.714/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (PROCURADOR), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 278.539.668-57 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAPA - CPF: 142.119.888-67 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), IZABELLA MADALENA DE PIZZOL AMORIM CAETANO - CPF: 297.458.278-86 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO ROMUALDO - CPF: 136.157.838-67 (ADVOGADO), MARINETE DIAS PINHEIRO - CPF: 007.906.024-23 (ADVOGADO), CELSO MARTINS ROSA - CPF: 145.225.938-05 (ADVOGADO), KATIA REGINA BLASQUES - CPF: 278.681.188-06 (ADVOGADO), SHYRLEY CORREIA LEAO - CPF: 021.622.215-00 (ADVOGADO), LUCIANA PINHEIRO COELHO - CPF: 325.775.378-08 (ADVOGADO), TATIANA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 287.148.358-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1004156-31.2023.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO - ARREMATAÇÃO – REMIÇÃO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – DEVIDA – ARREMATAÇÃO EFETIVADA-

PRESTAÇÃO SERVIÇO – DESPROVIDO.

É devida a comissão do leiloeiro, quando há conclusão da arrematação do bem, ainda que posteriormente ocorra a remição da dívida pelo executado, ante a efetivação do leilão e prestação do serviço pelo profissional.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1004156-31.2023.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francolino Boff Sobrinho,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002400-39.2000.8.11.0055, que determinou a restituição ao arrematante do valor referente à comissão do leiloeiro.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão agravada, ao argumento de que ocorrendo o cancelamento do leilão antes da assinatura do auto de arrematação, é dever do leiloeiro devolver o valor da comissão recebida, por configurar enriquecimento sem causa, porque o leilão não se aperfeiçoou.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 163585804, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id. n. 163432669, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1004156-31.2023.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face de Francolino Boff Sobrinho, referente à Cédula Rural Hipotecária n. 98/00466-2.

Cinge-se que a ação executiva foi julgada procedente e no decorrer do processo o imóvel rural penhorado foi levado a leilão e arrematado por terceiro interessado – Toshi Agropecuária e Participações S/A.

No decorrer da marcha processual, o executado informou que protocolou pedido de renegociação extraordinária da dívida com base na Lei n. 14.166/21, cujo ato normativo previa a suspensão das execuções e cobranças judiciais em curso a partir do protocolo do pedido e análise pelo banco administrador, e que no decorrer desse hiato, as partes celebraram acordo para pagamento integral do débito.

Ato contínuo, o juiz singular admitiu a remição da execução, determinando a intimação da exequente para manifestar-se, ordenando, ainda, caso confirmado o pagamento da dívida exequenda, a devolução pelo executado do valor da comissão do leiloeiro, que foi adiantado pelo arrematante.

Contra a decisão, insurge-se o executado, ora agravante, fundamentado na tese do enriquecimento ilícito do leiloeiro, porque o leilão não havia se aperfeiçoado quando da remição da dívida, e, por isso, é devida a devolução da comissão pelo leiloeiro.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, o

direito subjetivo à comissão do leiloeiro,

exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração.

No caso em pauta, o leilão efetivamente ocorreu e houve a arrematação do imóvel rural por terceiro, sendo que a imissão da posse não se concretizou porque após o ato, a execução foi suspensa em razão da renegociação extrajudicial entre as partes, sendo posteriormente informada que a dívida foi remida pelo devedor, ora agravante, de sorte que o leiloeiro faz jus à comissão a titulo de prestação de serviços, que deve ser restituída pelo executado, caso confirmada a remição, já que houve o pagamento pelo arrematante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023